Tribunal: STF
Processo: HC 206168
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.9.2021, por Ana Paula de Holanda, advogada, em benefício de Victor de Paula Monteiro da Silveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.8.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 665.441, Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 22.4.2021, pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, na mesma data, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP.
    3. Em 25.5.2021, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia, pela qual imputou ao paciente a prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na inicial acusatória:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de abril de 2021, por volta das 2h, nas imediações da Rua Maria Cecília Piani, Bairro Dom Bosco, nesta cidade e comarca de Barretos/SP, VICTOR DE PAULA MONTEIRO DA SILVEIRA, de alcunha ‘Dente’, qualificado às fls. 4 e 15/202, guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 146,80 gramas de cocaína, divididas em 400 (quatrocentas) porções acondicionadas em tubos plásticos transparentes do tipo eppendorfs, tratando-se de droga (conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 9/10, Laudo de Constatação de fls. 12/14 e Laudo de Exame Químico-toxicológico de fls. 84/85), assim procedendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço acima, o denunciado guardava drogas destinadas à venda.
    Nesse contexto, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Dom Bosco, oportunidade em que avistaram o veículo Golf, placas DFP-5731, em local conhecido como ponto de venda de drogas.
    Diante disso, os policiais procederam à abordagem do ocupante do veículo, qual seja, o denunciado VICTOR, também conhecido por praticar o tráfico de drogas. Durante busca pessoal, encontraram com ele a quantia de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). O denunciado afirmou informalmente aos policiais que estava praticando o tráfico de drogas e indicou o local onde guardava as drogas destinadas à venda, em um terreno murado. No local indicado foram encontrados 400 eppendorfs contendo cocaína e 1000 eppendorfs vazios. VICTOR também informou que tinha dinheiro em sua casa proveniente da venda de drogas. Diante disso, os milicianos foram ao imóvel e lá encontraram mais R$ 4.625,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais).
    Em interrogatório policial, VICTOR confessou a prática do tráfico de drogas (fls. 4).
    As circunstâncias da prisão, com apreensão de considerável quantidade de drogas, divididas em porções, além de eppendorfs vazios e de grande quantia em dinheiro, além da confissão do denunciado sobre a prática do tráfico de drogas na esfera policial, evidenciam que a droga apreendida pertencia a ele e era destinada ao consumo de terceiros” (fls. 13-14, e-doc. 13).
    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2091050-44.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Segunda Câmara Criminal em 7.5.2021. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PANORAMA ATUAL DA SAÚDE PÚBLICA QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO – ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 6). 
    5. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 665.441/SP, indeferido liminarmente pelo Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior, em 12.5.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.8.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Precedentes.
    2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
    3. Agravo improvido” (fl. 1, e-doc. 5). 
    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, insistindo a impetrante na revogação da prisão preventiva do paciente por ausência dos requisitos autorizadores da custódia.
    Alega que “não se vislumbra nos autos, o requisito indispensável à imposição de qualquer medida de cautela: o periculum in mora. Com efeito, (...), o Paciente não ostenta contra si nenhum antecedente criminal, tem residência fixa, sendo ainda trabalhador com profissão definida, não se justificando a necessidade de sua prisão preventiva (leia-se manutenção da flagrancial), para garantia da ordem pública ou para assegurar a futura aplicação da lei penal. Outrossim, não consta tenha ele tentado, por qualquer forma, influir na prova, não se justificando, destarte, a necessidade de sua prisão preventiva (leia-se manutenção da flagrancial), por conveniência da instrução criminal” (fl.10, e-doc. 1).
    Argumenta que “o Paciente, se fosse provisoriamente condenado, faria jus ao disposto no art. 59 da Lei 11.343/06, que permite o apelo em liberdade aos condenados à crimes previstos no art. 33 da Lei, quando o réu for primário e possuir bons antecedentes. Assim, (...), tratando-se de réu primário, com bons antecedentes, não há como se falar em prisão para garantia de efetiva aplicação da lei penal, sem implicar em indevida antecipação da pena” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Salienta que o paciente “tem residência fixa, uma filha menor de idade, que no atual momento depende de seu genitor, sendo certo que não tentará de nenhuma forma se ausentar da atuação da Justiça. Também resta evidente que não ameaçará ou tentará subornar testemunhas, porquanto, até o presente momento, demonstrara-se pessoa interessada em esclarecer os fatos e não em adulterá-los. Assim, inexistem motivos instrumentais que possam justificar a manutenção da Paciente em prisão cautelar, padecendo ele de manifesto constrangimento ilegal” (fl. 11, e-doc. 1).
    Assevera que “o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, possui vários verbos (formas) para sua consumação – importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas – sendo algumas de maior e outras de menor gravidade, sendo certo que a gravidade do delito só poderá ser constatada durante a instrução processual, pois diz respeito ao mérito da causa, só podendo ser apreciado na sentença. De qualquer forma, não se pode continuar tratando o Reqte. como se fosse um traficante sem uma prova sequer de que ele tenha cometido o suposto delito. Daí o constrangimento ilegal” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “DO PEDIDO LIMINAR: 
    Presentes o fumus boni iuris, diante da ilicitude do ato decisório prolatado pela D. Autoridade Coatora, bem como o periculum in mora, tendo em vista o evidente constrangimento ilegal que padece o Pacte., a concessão da liminar pleiteada é de rigor, para o fim de REVOGAR a prisão preventiva do Paciente, ou então CONCEDER-LHE os benefícios da liberdade provisória vinculada, mediante termo de comparecimento a todos os atos e termos do processo determinando-se, e, por consequência, a imediata expedição do competente e necessário alvará de soltura, em seu favor, fazendo assim, cessar de pronto o manifesto constrangimento ilegal a que está sendo ele submetido, por ser medida de inteira Justiça!
    DO PEDIDO PRINCIPAL: 
    EX POSITIS, impetra-se a presente ordem de habeas corpus, para o fim de, concedida a liminar pleiteada, colhidas as informações do D. Tribunal Coator e o parecer da D. Sub-Procuradoria Geral da República, seja ao final confirmada a liminar concedida para o fim de REVOGAR a prisão preventiva do Paciente, ou então CONCEDER-LHE os benefícios da liberdade provisória vinculada, mediante termo de comparecimento a todos os atos e termos do processo mandando, em qualquer caso, que em seu favor se expeça o competente e necessário alvará de soltura, por ser medida de inteira Justiça” (fls. 26-27, e-doc.1). 
    7. Em 8.9.2021, requisitei ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e especialmente quanto ao andamento atualizado da Ação Penal n. 1500675-50.2021.8.26.0066 e se a prisão cautelar do paciente fora reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do mesmo diploma legal, além do encaminhamento da denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual. 
    8. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 22.9.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP prestou as informações requisitadas e encaminhou denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual em 25.5.2021.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    10. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP sustentou a necessidade da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva, a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido (475,73 g de cocaína – peso bruto):
    “(…) 3. Converto a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    O autuado VICTOR DE PAULA MONTEIRO DA SILVEIRA foi preso em flagrante delito em 22 de abril de 2021 por infração, em tese, ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 
    O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante do autuado em preventiva (fls. 40/44). 
    Em observância ao previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, reputo haver indícios suficientes de autoria e provas da materialidade. 
    Os Policiais Militares Uewerton e Pereira relataram que estavam em patrulhamento pelo bairro Dom Bosco, quando na Rua Maria Cecília Piani avistaram o veículo Golf, placas DFP-5731. Como o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas resolveram abordar o veículo. O referido automóvel era conduzido pelo autuado, já conhecido nos meios policiais em razão do tráfico de entorpecentes. Em busca pessoal foi localizada a quantia de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), sendo que o autuado teve dificuldades em indicar a origem do numerário. Após indagarem VICTOR, este confessou que estava abastecendo o bairro Dom Bosco com droga e apontou o local onde armazenava os entorpecentes. No referido local visualizaram um terreno murado, sendo que em seu interior foram localizados 400 eppendorfs contendo cocaína e aproximadamente 1000 eppendorfs vazios. Em nova conversa com o autuado, este informou que armazenava dinheiro oriundo do tráfico de drogas em sua residência, sendo que no local, imóvel localizado na Rua Júlio Sarri, 144, encontraram mais R$4.625,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais). 
    Pelo flagrado, por intermédio de seu patrono, foi apresentado pedido de liberdade provisória c/c pedido subsidiário de prisão domiciliar, onde foi apontado, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (fls.45/52). 
    No entanto, no caso em concreto, deve ser acolhido o requerimento do Ministério Público (fls. 40/44) e representação da autoridade policial (fls. 1), convertendo-se a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, consistentes no auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/30), em que foram ouvidos policiais militares (fls. 2/3), laudo pericial de constatação provisória (fls. 12/14) verificando-se, mesmo em sede de cognição rasa, a presença dos requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com a necessidade de estancamento da mercancia proscrita narrada nos autos. 
    Em prol da ordem pública deve se verificar que VICTOR DE PAULA MONTEIRO DA SILVEIRA foi abordado enquanto conduzia o veículo Golf, placas DFP-5731. Em seu poder foi localizada a quantia de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), sendo que o autuado teve dificuldades em indicar a origem do numerário. Posteriormente o autuado confessou aos militares que estaria ‘abastecendo’ o bairro Dom Bosco com drogas, bem como apontou a localização de um terreno onde armazenava os entorpecentes. No referido local foram localizados 400 eppendorfs contendo cocaína, cujo peso bruto atingiu 475,73g, além de 1000 eppendorfs vazios. Em sua residência ainda foram apreendidos outros R$4.625,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais), que VICTOR afirmou ser oriundo do tráfico de drogas. Por fim, apreenderam um aparelho celular pertencente ao custodiado. A elevada quantidade de entorpecentes e o numerário apreendidos denotam, a princípio, o envolvimento do autuado com a prática delitiva. Ademais, em sede policial o flagrado confessou à autoridade policial que a droga encontrada no terreno lhe pertence e que ele está traficando drogas, pois foi a única forma encontrada para ganhar dinheiro. Em que pese ser primário, VICTOR possui distribuição por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas praticado enquanto adolescente. Desse modo, a constrição cautelar se faz necessária, inclusive, para o estancamento de possível reiteração delitiva. Deve ser ressaltado que segundo reiteradas manifestações do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Nesse sentido: (...). Consigna-se que a atual situação pandêmica não tem o condão de obstar a constrição cautelar do custodiado, uma vez que é de conhecimento público que os estabelecimentos prisionais estão seguindo rigorosos protocolos sanitários com a finalidade de conter a disseminação do vírus Covid-19 no sistema carcerário. Por fim, não se pode olvidar que delito de tráfico de entorpecentes merece uma analise cuidadosa, principalmente porque se trata de crime gravíssimo, além de fomentar outros delitos. Assim, de rigor a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Necessário o premente enfrentamento da traficância de drogas, crime este apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, notadamente em época que se espera que as pessoas estejam recolhidas em suas residências, não realizando a disseminação de drogas em Barretos. 
    Ressalta-se, ainda, que as condições pessoais dos indivíduos não ensejam, por si só, qualquer obstáculo à decretação ou manutenção da custódia provisória, quando presentes os requisitos ensejadores da prisão, como no caso em tela. 
    Diante do exposto, de rigor o acolhimento do requerimento do Ministério Público e representação da autoridade policial, de modo que CONVERTO a prisão em flagrante de VICTOR DE PAULA MONTEIRO DA SILVEIRA em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    Expeça-se mandado de prisão preventiva” (e-doc. 7).
    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 2091050-44.2021.8.26.0000, o Tribunal de Justiça estadual ratificou esse entendimento, mantendo a custódia cautelar do paciente:
    “Não sendo esta a via adequada para o aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se controlar a legalidade do ato vergastado.
    E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça à ordem pública na libertação do paciente. 
    Após regular tramitação do feito, verifica-se presente, na espécie, o fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade, constituída pela apreensão de estupefacientes (cf. auto de exibição e apreensão e laudo de constatação, respectivamente, às fls. 9/10 e 12/14 dos autos digitais da ação penal) e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no próprio contexto de flagrância (fls. 22/24).
    Paralelamente, constata-se que a natureza, quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos (400 pinos contendo 484g de cocaína), são indicativos, em princípio e em tese, da prática de expressiva ofensa ao objeto de tutela legal, a saúde pública.
    Ademais, a elevada quantidade da droga, aliada à apreensão conjunta de 1.000 eppendorfs vazios e de significativa quantidade de dinheiro (mais de R$ 5 mil reais), indicam sua aparente destinação à mercancia. 
    Tudo isso evidencia, prima facie, a propensão do paciente para a prática de atividades ilícitas, mormente considerando-se que ele possui apenas 19 anos de idade e, conforme bem ponderado na r. decisão vergastada, ‘possui distribuição por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas praticado enquanto adolescente’ (fl. 27). 
    E, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a propensão do agente para a prática de atividades ilícitas, demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (HC 577.882/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). 
    Nesse mesmo sentido: (…)
    Por essas razões, a concessão da ordem implicaria intolerável vulneração da ordem pública, na acepção doutrinária do termo”. 
    12. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:
    “Conforme assinalado no decreto, o recorrente foi preso com 475 gramas de cocaína, tendo-se observado, ainda, que já foi processado por ato infracional análogo ao crime que ora se discute (tráfico de drogas). 
    Entende esta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Neste sentido: (…)
    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015” (fls. 4-6, e-doc. 5). 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na natureza e quantidade do entorpecente apreendido (475,73 g de cocaína – peso bruto), além do risco de reiteração delitiva.
    14. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, tendo se mostrado insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 192.742-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 
     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 
    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019).
    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora